Tribunal: STF
Processo: RE 1411185
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXAS. EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS. ISENÇÃO. UNIÃO E SUAS AUTARQUIAS. DECRETO-LEI 1.537/1977. ISENÇÃO HETERÔNOMA. VEDAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A ORIENTAÇÃO DESTA SUPREMA CORTE. APLICAÇÃO OU NÃO DA ISENÇÃO PREVISTA NO DECRETO-LEI. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:



    “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL AGRAVO LEGAL ARTIGO 557, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL APELAÇÃO JULGADA MONOCRATICAMENTE. ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ISENÇÃO NO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS DEVIDOS AO CARTÓRIO DE NOTAS. DECRETO-LEI 1.537/77. ART. 24-A DA LEI N. 9.028/95. INGRESSO VOLUNTÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO NOS TERMOS DO ART. 7°, II, DA LEI n. 12.016/09. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO 1MPROVIDO. 1. Descabida a alegação de ilegitimidade passiva, visto que o ingresso do Estado de São Paulo na lide foi voluntário, mediante expressa solicitação por petição na condição de assistente litisconsorcial, nos termos do art. 7°, II, da Lei n° 12.016/09 (fis. 113/134). Ressalte-se, ademais, que "os serviços de registros públicos, cartorários e notariais não detém personalidade jurídica' (AgRg. No REsp. 1468987/SP, Ftcl. Min. Humberto Manias, Segunda Turma, j. 05/03/2015. DJ 11/03/2015). 2. Sendo os atos registrados em geral exercidos em caráter privado "por delegação do Poder Público" (artigo 236, caput, da Constituição) e cabendo à União estabelecer as normas gerais para fixação dos emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro (§ 2° do artigo 236) - o que a União fez através da Lei n° 10.169/2000 e Lei n° 9.028/95 - resta claro que o artigo 2° do Decreto-Lei 1.537/77 foi recepcionado pela Carta de 1988, 3. O custo dos serviços notariais c de registro tem a natureza de "taxa' sendo, portanto, um tributo (STF, ADIN n° 3.694/AP, j. 20/09/2006 - ADIN n° 2.653/MT, j. 08/10/2003 - ADIN n" 1.624/MG, j. 08/05/2003 - ADIN ri' 1.444/PR, j. 12/02/2003 -ADIN n° 1.145/PB, j. 03/10/2002 - ADIN-MC n° 1.790/DF, j. 23/04/1998) de modo que, cabendo à União legislar sobre normas gerais a respeito desses emolumentos, nada impede que a mesma confira - mediante lei - isenções (art. 176 do CTN); portanto, o Decreto-Lei n° 1.537/77 que concede isenção em favor da União face os emolumentos cobrados pelos notários e registrados, é de ser considerado válido. Precedentes do ST1. 4. Sendo a FUNASA fundação pública vinculada ao Ministério da Saúde, instituída pela LeI n° 8.029/90, equipara-se às autarquias federais, sendo-lhe aplicável o mesmo regime jurídico destas (REsp. 204822/R1, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 26/06/2007, D103/09/2007) 5. Agravo legal improvido.“ 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação do artigo 151, III, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, ressalto que o presente recurso foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973.



    O recurso não merece prosperar.



    Esta Suprema Corte tem orientação pacífica no sentido de que as custas e emolumentos cartorários são taxas. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CUSTAS E EMOLUMENTOS. LEI ESTADUAL QUE CONCEDE ISENÇÃO: CONSTITUCIONALIDADE. Lei 12.461, de 7.4.97, do Estado de Minas Gerais. 



    I.- Custas e emolumentos são espécies tributárias, classificando-se como taxas. Precedentes do STF. 



    II.- À União, ao Estado-membro e ao Distrito Federal é conferida competência para legislar concorrentemente sobre custas dos serviços forenses, restringindo-se a competência da União, no âmbito dessa legislação concorrente, ao estabelecimento de normas gerais, certo que, inexistindo tais normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades (C.F., art. 24, IV, §§ 1º e 3º). 



    III.- Constitucionalidade da Lei 12.461/97, do Estado de Minas Gerais, que isenta entidades beneficentes de assistência social do pagamento de emolumentos. 



    IV.- Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.” (ADI 1.624, Rel. Min. Carlos Velloso, Pleno, DJ de 13/6/2003, grifei)



    Outrossim, ao apreciar a matéria na ADPF 194, esta Corte consolidou a posição da recepção do Decreto-Lei 1.537/177, no âmbito da competência legislativa da União, na forma do previsto no § 2º do art. 236 da Constituição da República, Confira-se:



     “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DECRETO-LEI 1.537/1977. ISENÇÃO DA UNIÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E EMOLUMENTOS EM OFÍCIOS E CARTÓRIOS DE REGISTROS DE IMÓVEIS E DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS. ART. 236, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO NO ESTABELECIMENTO DE NORMAS GERAIS SOBRE EMOLUMENTOS. RECEPÇÃO. PROCEDÊNCIA. 1. A atividade exercida pelos notários e oficiais de registro constitui modalidade de serviço público, devendo, portanto, obediência às regras de regime jurídico de direito público. 2. O Decreto-Lei 1.537/177, ao instituir isenção para a União do pagamento de custas e emolumentos aos Ofícios e Cartórios de Registro de Imóveis e de Registro de Títulos e Documentos, disciplina, em caráter geral, tema afeto à própria função pública exercida pelos notários e registradores, conforme previsto no § 2º do art. 236 da Constituição da República. Competência legislativa da União. 3. Viola o art. 236, § 2º, da Constituição Federal, ato do poder público que nega à União o fornecimento gratuito de certidões de seu interesse. 4. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente. (ADPF 194, rel. Min. Marco Aurélio, rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 13/10/2020)



    Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido.



    Seguindo esta orientação, destaco: RE 1.166.875, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/2/2019.



    Noutro giro, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Tributário Nacional, Leis 9.028/1995, 10.169/2000 e 12.016/2009), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal.



    Nesse sentido: RE 1.199.804, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/4/2019; RE 923.097-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 20/3/2019.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de dezembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente